Tribunal: TJBA
Processo: 8032592-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas corpus nº 8032592-72.2025.8.05.0000 – Salvador/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Michel dos Santos Reis Defensora Pública: Dra. Valéria Teixeira Sousa Impetrado: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Processo de 1º Grau: 8194474-74.2024.8.05.0001 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO WRIT SOB Nº 8075395-07.2024.8.05.0000, EM SESSÃO VIRTUAL REALIZADA DE 10/02/2025 A 14/02/2025. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 23/07/2025. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Michel dos Santos Reis, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05/12/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 213, caput, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 58279740), constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para conclusão da fase instrutória, sustentando que a vítima não foi localizada, tendo o Magistrado a quo entendido ser necessária a oitiva da ofendida, em que pese a dispensa da sua ouvida pelo Órgão Ministerial, inexistindo audiência designada. Por fim, aponta a ofensa ao princípio da homogeneidade e a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (ID. 84797529) noticiam in verbis: “[...] Louvo-me do presente para prestar a Vossa Excelência as informações que me foram requeridas, necessárias ao julgamento do HC n° 8032592-72.2025.8.05.0000, impetrado em socorro ao paciente MICHEL DOS SANTOS REIS, conforme expediente encaminhado através de ofício oriundo dessa colenda Câmara Criminal. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do seu representante legal, no uso de suas atribuições legais, com base no Inquérito Policial, ofereceu DENÚNCIA em face de MICHEL DOS SANTOS REIS, brasileiro, natural de Salvador/BA, nascido em 15/04/1992, filho de Maria dos Santos Reis, portador do RG nº 12.085.125-36 SSP/BA (ID 479409881) e do CPF nº 859.955.475-18 (ID 479409881), com endereço na Primeira Travessa Manuel Roger, 41, Alto de Ondina, Salvador/BA, pelas condutas adiante expostas: Segundo consta do inquérito policial, no dia 05 de dezembro de 2024, por volta das 05:30 h, na Travessa Manoel Rangel, na casa de nº 06, bairro de Ondina, nesta Cidade de Salvador, o denunciado constrangeu a vítima Celeste Erika Cantarella, mediante violência com emprego de uma arma branca, com ela praticando, contra sua vontade, conjunção carnal. Conforme apurado, no dia e horário acima indicados, o denunciado bateu à porta da casa da vítima, de quem é vizinho. Ao ser atendido, o acusado informou que procurava por um tênis de sua propriedade que teria caído no quintal da casa da ofendida. A ofendida, após procurar o tênis e informar ao réu que não o encontrou, abriu a porta da casa para melhor entender o que o denunciado falava, quando este, então, ingressou na residência da vítima, e, em seguida, sacou uma faca, e após perguntar por uma amiga dela, determinou que a ofendida se dirigisse ao quarto, dizendo que precisavam conversar. Temendo por sua integridade física bem assim de sua filha menor que se encontrava dormindo, a vítima obedeceu. Já no interior do quarto, o denunciado fechou a janela e ordenou que a vítima retirasse a roupa, tendo ele também se despido, e, ato contínuo, praticou conjunção carnal com a ofendida, contra a vontade desta. Em razão de tais condutas, o órgão ministerial imputou ao denunciado MICHEL DOS SANTOS REIS a prática do crime descrito no art. 213, caput, do Código Penal (ID 479409881). A denúncia foi oferecida em 17 de dezembro de 2024 e recebida em 18 de dezembro de 2024 (ID 479557219). Em 21 de março de 2025, foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva, sendo a custódia mantida por persistirem os requisitos autorizadores, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (ID nº 491903552). A Defesa apresentou Resposta à Acusação em favor do acusado em 21 de março de 2025(ID 492005961). Por decisão interlocutória de 27 de março de 2025, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento. (ID 492839702). A primeira audiência de instrução e julgamento ocorreu em 23 de abril de 2025, mas foi redesignada devido à não localização da vítima e à ausência das testemunhas de acusação (ID nº 496837104). Na audiência realizada em 21 de maio de 2025, foram ouvidas as testemunhas de acusação (IPC Celso Ribeiro dos Santos e IPC Bernardo dos Santos) e de defesa (Josué Pereira, Janaina F. do Nascimento e Valdelice Rodrigues dos Santos), tendo a Defesa dispensado a oitiva das demais testemunhas. Este Juízo entendeu pela extrema necessidade da oitiva da vítima para elucidação de questões relevantes, determinando a expedição de ofícios para sua localização, inclusive à Polícia Civil (7ª Delegacia), a fim de atualizar seu endereço (ID 501290729). Os autos encontram-se em fase de instrução, com audiência designada para o dia 23 de julho de 2025, às 10H. [ ...].” V - De proêmio, quanto à alegativa da favorabilidade das condições pessoais, pontuando que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e genitor de uma criança que depende diretamente do seu trabalho, não merece ser conhecida, pois consubstancia matéria já apreciada por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8075395-07.2024.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido conhecida parcialmente e, nesta extensão, denegada, à unanimidade, em sessão virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025 (certidão de Id. 77475432 dos autos do mencionado writ). VI - A alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão da instrução processual não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 17/12/2024 e recebida em 18/12/2024, resposta à acusação apresentada em 21/03/2025, sendo ratificado o recebimento da exordial acusatória em 27/03/2025. No dia 23/04/2025 foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, a qual foi redesignada em virtude da não localização da vítima e da ausência das testemunhas do rol da acusação. Em audiência realizada no dia 21/05/2025, foram ouvidas as testemunhas do rol da acusação, tendo a Defesa dispensado o depoimento das demais testemunhas. No entanto, o Juízo a quo determinou que a oitiva da vítima seria necessária para elucidação de questões relevantes, sendo a audiência redesignada para o dia 23/07/2025, não havendo inércia estatal a ser reconhecida neste momento. VII - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VIII - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8032592-72.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Michel dos Santos Reis, como Impetrado, o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.